Tribunal: TJSP
Processo: 1020017-84.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA CONTRATUAL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS ENCARCOS LOCATÍCIOS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INAPLICABILIDADE DA MULTA – MULTA APLICÁVEL PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL INCONTROVERSO – MULTA PROPORCIONAL– CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.